Tribunal: TJES
Processo: 5009802-42.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009802-42.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: RODRIGO BRAZ

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito em razão da purga da mora por parte do devedor. A recorrente sustenta a ausência de intimação prévia acerca do depósito judicial, a insuficiência do valor depositado e impugna as astreintes fixadas em caso de não restituição do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de intimação da autora acerca do depósito judicial antes da extinção do feito; (ii) determinar se houve purga da mora de forma integral e se tal fato enseja extinção do processo sem resolução do mérito; (iii) verificar a validade da fixação das astreintes sem prévia intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade da sentença pela ausência de intimação prévia, pois o ordenamento jurídico permite a extinção do feito diante da purga da mora sem que haja ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa. A jurisprudência estabelece que tal extinção é desdobramento natural do processo.

4. Quanto à purga da mora, verifica-se que o devedor fiduciante efetuou o depósito judicial do valor indicado na petição inicial. A inclusão de despesas administrativas não previstas inicialmente e a atualização monetária não impedem o reconhecimento da purga da mora. Qualquer diferença de atualização deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença. É indevida a cobrança de despesas administrativas que não foram previstas na inicial e que sequer foram comprovadas.

5. A extinção do processo sem resolução de mérito foi equivocada, uma vez que o caso configura reconhecimento jurídico do pedido, devendo ser extinto com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

6. A fixação de astreintes é inválida na ausência de prévia intimação pessoal, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula 410). No presente caso, não houve a referida intimação, razão pela qual as astreintes devem ser afastadas, uma vez que já houve restituição do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de intimação da credora acerca do depósito judicial antes da prolação de sentença não configura nulidade quando o resultado do processo segue previsão legal e natural.

2. A purga da mora ocorre com o pagamento dos valores indicados na petição inicial, e eventuais diferenças de atualização devem ser apuradas em liquidação de sentença.

3. O reconhecimento da purga da mora conduz à extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

4. A imposição de astreintes depende de prévia intimação pessoal do devedor, sob pena de nulidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, III, "a"; Decreto-Lei 911/1969, art. 3º; STJ, Súmula 410.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.418.593/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/5/2014, DJe 27/5/2014; TJES, AC 5003939-42.2022.8.08.0030, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 04/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e conferir-lhe parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em face da sentença (ID 9278114) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que, nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de
RODRIGO BRAZ
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da purga da mora.

Em suas razões recursais (ID 9278124), a recorrente sustenta que (i) a sentença violou o princípio da vedação à prolação de decisões surpresa, uma vez que extinguiu o feito sem intimá-la a respeito da suposta purga da mora.

Também afirma que (ii) houve apenas purga parcial da mora, uma vez que o recorrido não teria depositado o valor integral devido, que seria no valor de R$ 23.875,40 (vinte e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos). Nesse sentido, aduz que para que fosse considerada purgada a mora, seria necessária uma complementação de depósito no valor de R$ 2.082,44 (dois mil e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Subsidiariamente, alega que (iii) a demanda deveria ter sido extinta com julgamento do mérito, porque não houve perda superveniente do interesse, mas sim reconhecimento jurídico do pedido.

Por fim, sustenta que (iii) as
astreintes
fixadas na origem devem ser afastadas, pois não fora intimado pessoalmente para cumprimento da determinação de restituição do veículo, condição indispensável para aplicação da sanção. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
, sob o fundamento de que o montante arbitrado viola os Princípios da razoabilidade e proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 8278131.

Depreende-se dos autos que a ora apelante,
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
propôs a presente demanda de busca e apreensão objetivando a restituição de veículo alienado fiduciariamente em razão do inadimplemento do devedor,
RODRIGO BRAZ
.

Devidamente citado, o requerido depositou em juízo a quantia que reputava consentânea com a purga da mora (ID 9278101), necessária para afastar a consolidação da propriedade resolúvel em favor do credor fiduciário.

Diante do referido cenário, o Juízo
a quo
prolatou sentença (ID 9278114) extinguindo o feito sem resolução do mérito, por reputar caracterizada a perda superveniente do interesse recursal.

Na oportunidade, houve a determinação de restituição imediata do veículo apreendido por parte da requerente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Conforme relatado, foi em face do aludido comando que houve a interposição do recurso ora em julgamento, cuja controvérsia cinge-se em apurar (i) se houve nulidade da sentença decorrente da ausência de intimação da autora a respeito do depósito judicial antes da extinção do feito; (ii) se houve a purga da mora e, em caso positivo, se a purga da mora enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, e, por derradeiro se (iii) o arbitramento das
astreintes
deu-se de forma correta.

Traçados esses pontos, é relevante consignar que o Decreto-lei 911/1969 que estabelece as normas sobre alienação fiduciária estabelece em seu art. 3º que
“o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente”
.

Por sua vez, o mesmo diploma normativo estabelece que o devedor fiduciante pode pagar a integralidade da dívida pendente, no prazo de 05 (cinco) dias após a efetivação da medida liminar,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
- hipótese conhecida como purga da mora:

§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o No prazo do § 1o,
o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial
, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Ao interpretar os aludidos dispositivos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 722), estabeleceu que
“nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida -
entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
”. (REsp n. 1.418.593/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/5/2014, DJe de 27/5/2014.)

No caso em exame, verifico que a recorrente indicou em sua petição inicial o débito de R$ 21.759,71 (vinte e um mil, setecentos e cinquenta e nove reais e setenta e um centavos), o qual englobava (i) o valor principal; (ii) custas processuais; (iii) custas de notificação extrajudicial; (iv) honorários advocatícios.

Em seguida, o requerido, devedor fiduciante, citado cerca de 02 (dois) meses após a propositura da ação, depositou em juízo a exata quantia (ID 9278108) e, em razão do referido depósito, sobreveio a já mencionada sentença terminativa.

De plano, destaco que não vislumbro hipótese de violação ao princípio da vedação à prolação de decisões surpresa decorrente da não intimação da apelante a respeito do depósito judicial, antes da prolação da sentença terminativa, pois “
não cabe alegar surpresa se
o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado
e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia" (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019

Em evolução, conforme relatado, a apelante sustenta que não houve purga da mora integral por parte do requerido, a uma porque o montante devido não fora por ele atualizado monetariamente até a data do pagamento e, a duas, porque não houve inclusão no pagamento das despesas administrativas.

Assim, em sede de apelação (ID 9278124), a credora fiduciária apresenta novo cálculo do débito, no qual são indicados: (i) o valor do principal, atualizado; (ii) custas processuais; (iii) custas de notificação extrajudicial; (iv) honorários advocatícios e (v) despesas administrativas. Nesses termos, alega que seria necessário um depósito complementar de R$ 2.115,69 (dois mil cento e quinze reais e sessenta e nove centavos) para que houvesse a purga da mora.

Sobre a referida tese, cumpre destacar que, à luz do precedente vinculante firmado pelo E. STJ, não podem ser incluídos valores exigidos para fins de purga da mora que não sejam devidamente apresentados e comprovados pelo credor na petição inicial.

Na espécie, conforme exposto, a apelante não indicou em sua petição inicial qualquer rubrica intitulada “despesa administrativa” quando apresentou o valor do débito, sendo certo que o referido montante apenas foi exposto em sede de apelação, sem maiores explicações a respeito da origem da verba cobrada. Nesse sentido, é forçoso concluir que
a referida verba não preenche os requisitos previstos na legislação e pela jurisprudência para compor o cálculo do valor a ser quitado pelo devedor fiduciante
.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
BUSCA E APREENSÃO. Purgação da mora mediante depósito judicial
da integralidade da dívida pendente, nos termos indicados no pedido inicial. [...]
DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM A LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO DO VEÍCULO. Rubrica genérica cuja cobrança não tem respaldo legal ou contratual.
RECURSO PROVido EM PARTE. (TJSP; AC 1013678-82.2021.8.26.0405; Ac. 15529159; Osasco; Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Fernando Nishi; Julg. 29/03/2022; DJESP 01/04/2022; Pág. 3212)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE RECONHECEU A PURGAÇÃO DA MORA PELA DEVEDORA E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. Recurso da instituição financeira autora.
Purgação da mora. Alegada necessidade de depósito das despesas administrativas,
custas processuais e honorários advocatícios para sua recognição.
Tese rejeitada. Verbas referidas que não estão previstas expressamente no § 1º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, que trata da purgação da mora.
[...] (TJSC; AI 5027502-48.2021.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Túlio José Moura Pinheiro; Julg. 05/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. ACRÉSCIMO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS, CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL. EXIGÊNCIA RECONHECIDA.
Inexistindo previsão legal, descabe o acréscimo de despesas administrativas,
custas processuais e de honorários advocatícios
ao montante a ser depositado pelo devedor para fins de purga da mora.
O valor integral da dívida compreende as parcelas vencidas e vincendas, de acordo com o valor indicado pelo credor na inicial, acrescido de juros de mora e correção monetária desde a data do cálculo anexado até a data da efetivação do depósito. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJRS; AI 347774-16.2018.8.21.7000; Bagé; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. André Luiz Planella Villarinho; Julg. 28/02/2019; DJERS 11/03/2019)

Portanto, a aludida rubrica não pode ser apta a afastar a purga da mora por parte do devedor, pois sequer pode ser objeto de cobrança nesta via, porquanto não explicitada e tampouco comprovada.

Por sua vez, no que pertine à necessidade de atualização monetária, destaco que, de fato, o entedimento jurisprudencial firma-se no sentido de que o depósito a ser feito pelo devedor fiduciante deve ser atualizado até a data do pagamento.

Nesse sentido, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Insurgência da credora fiduciária contra a r. Decisão que limitou o valor referente à purga da mora às verbas elencadas no § 1º do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Pretensão de reforma. Possibilidade.
Devedor fiduciante que responde pelos prejuízos da mora que deu causa, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado, nos termos do art. 395 do Código Civil.
Planilha apresentada pela agravante que contabilizou adequadamente os montantes. Decisão reformada. Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2239562-61.2024.8.26.0000; Relator (a): Dimas rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II. Santo Amaro - 13ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/10/2024; Data de Registro: 10/10/2024) (TJSP; AI 2239562-61.2024.8.26.0000; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dimas Rubens Fonseca; Julg. 10/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. INCLUSÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. CABIMENTO. 1. O Decreto-Lei n. 911/69, em seu art. 3º, §§ 1º e 2º, com redação dada pela Lei n. 10.931/2004, autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que a integralidade da dívida pendente seja paga, no prazo de 5 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. 2. No julgamento do RESP. 1.418.593/MS, julgado pelo rito dos Recursos Repetitivos, tema 722, restou pacificado o entendimento de que é necessário, para a purga da mora, o pagamento da integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), apresentada e comprovada pelo credor na inicial. 3. Embora as custas e honorários advocatícios não integrem o montante a ser pago para fins de purga da mora,
a atualização do débito, em razão do lapso temporal decorrido entre o ajuizamento da demanda e o depósito tempestivo do valor informado na inicial, é devida até a data da efetiva quitação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; APC 07255.97-23.2021.8.07.0001; 171.9339; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 05/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. VALOR DO DEPÓSITO INSUFICIENTE. AUSENCIA DE ATUALIZAÇÃO. REALIZAÇÃO NO IMPORTE INDICADO PELO CREDOR COMO DEVIDO. COMPLEMENTAÇÃO POSSÍVEL. SENTENÇA CASSADA.
O depósito para liquidação do contrato, se realizado no valor indicado pela parte credora, mas se revelando insuficiente em razão do decurso do tempo, deve ser atualizado pelo credor,
facultando a parte devedora a complementação da diferença apurada. O cálculo deve incluir os encargos moratórios, custas, honorários e taxas solvidas pelo credor. (TJMG; APCV 5016785-76.2020.8.13.0433; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira; Julg. 16/02/2022; DJEMG 18/02/2022)

No entanto, a jurisprudência é igualmente assente ao concluir que a ausência da sobredita atualização, quando há o pagamento do valor principal pelo devedor, não é apta a desconstituir a purga da mora, de modo que eventual complementação do montante deve ser feito em sede de liquidação de sentença:

APELAÇÃO CÍVEL E APELO ADESIVO. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES AO APELO ADESIVO. DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARCIAL DO APELANTE ADESIVO. VERIFICAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PRINCIPAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA. APELO ADESIVO. PAGAMENTO DO VALOR DA DÍVIDA INDICADO NA INICIAL. PURGA DA MORA. OCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. NECESSIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. [...] 6. O devedor fiduciante, no prazo de cinco dias contados da execução da medida liminar de busca e apreensão, poderá purgar a mora ao pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. 7.
Deve ser reconhecida a efetiva purga da mora quando o devedor efetua o pagamento do débito nos termos do art. 3º, §2º, do Decreto Lei nº 911/69, ou seja, quando providencia odepósito do valor indicado na inicial, o que compreende as parcelas vencidas e vincendas, atualizadas até a data da propositura da ação. 8.
É direito do credor fiduciário o recebimento da diferença decorrente da atualização do débito principal, pelo decurso do tempo entre a data da propositura da ação e o efetivo pagamento pelo devedor o que, porém, não tem o condão de afastar o reconhecimento da purga da mora. 9. Deve ser oportunizado a complementação do pagamento da quantia decorrente da atualização do montante devido, cujo cálculo deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença
.
(TJMG; APCV 5081828-52.2022.8.13.0024; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Tiago Gomes de Carvalho Pinto; Julg. 04/09/2024; DJEMG 09/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Decisão que reconheceu a purga da mora, determinando a devolução do veículo ao réu, sob pena de multa diária.
Insurgência do autor. Não acolhimento.
Comprovação do depósito integral e tempestivo, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial. Atualização do débito não prejudica a restituição do bem.
Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; AI 2136476-11.2023.8.26.0000; Ac. 17291294; Birigui; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro; Julg. 27/10/2023; DJESP 07/11/2023; Pág. 3752)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DA LIMINAR. PURGA DA MORA. 1. Ação de busca e apreensão proposta em 20/05/2019, sendo o bem apreendido em 08/02/2022, quando a parte ré realizou o depósito da integralidade da dívida apontada na inicial. 2. Recurso interposto pela parte autora contra decisão que determinou a restituição do bem apreendido à parte ré, pugnando a concessão de prazo para apresentação de planilha atualizada do débito e, ato contínuo, determinando-se o depósito complementar, sob pena de, após o reestabelecimento da medida liminar, ser expedido novo mandado de busca e apreensão. 3.
Tendo a parte ré, ora agravada, depositado a integralidade da dívida, conforme valor apontado pelo credor na inicial, cabe a restituição do bem, de acordo com o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 722) e desta Egrégia Corte de Justiça Estadual.
4. "Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida. Entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". " (RESP 1418593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014) 5.
A eventual existência de diferença de atualização do valor devido entre a elaboração da planilha e a data do pagamento não justifica a retenção do automóvel pelo credor.
6. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0077666-09.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ricardo Alberto Pereira; DORJ 16/03/2023; Pág. 390)

Desse modo,
o fato de o montante devido não ter sido atualizado entre a data de propositura da ação, em 30/09/2023, e a data do depósito judicial, em 28/11/2023, não é apto a desconstituir a purga da mora pelo devedor fiduciante e autorizar a restituição do veículo à credora fiduciária
. Assim, conclui-se que houve, de fato, purga da mora, a ensejar a prolação de sentença.

Todavia, o reconhecimento da purga da mora não pode conduzir à sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, uma vez que o cenário é, na realidade, de reconhecimento jurídico do pedido, a ensejar a aplicação do art. 487, inciso III, “a”, do CPC:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

[...]

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FACE AO RECONHECIMENTO DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO PROVIDO. 1.
Considerando ser incontroverso que houve a purgação da mora pelo devedor, nos termos do artigo 3º do Decreto-lei nº 911/69, deve o feito ser extinto com resolução de mérito, com fundamento em reconhecimento de procedência do pedido.
Precedentes deste e. TJES. 2. Recurso provido.

(TJES - AC 5003939-42.2022.8.08.0030, Primeira Câmara Cível, Relator: Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, Data: 04/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO NO PRAZO PREVISTO NO ART. 3º, §2º DO DECRETO-LEI 911/69 – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR PARTE DO RÉU – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – AUMENTO DO PRAZO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA –. 1. O entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recurso repetitivo – e, portanto, com força de precedente de aplicação obrigatória – considera integralidade da dívida para fins de restituição do bem apreendido nas ações de busca e apreensão ajuizadas com fundamento no Decreto-Lei 911/69 como “os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial”, o que afasta a necessidade de depósito das custas processuais e honorários advocatícios. 2.
O pagamento da integralidade da dívida pendente caracteriza reconhecimento da procedência do pedido por parte do réu da ação de busca e apreensão.
3. Seguindo entendimento firmado neste eg. TJES, “o prazo para devolução do veículo deve ser compatível com o da sua retomada, de modo que, se foi determinada a busca e apreensão do bem no prazo de 5 (cinco) dias, o mesmo prazo deve ser concedido para sua restituição em virtude da purgação da mora”. 4. O valor fixado a título de astreintes deve ser reduzido para R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) ao dia, limitado ao valor do veículo, a fim de se adequar aos caracteres punitivo e pedagógico da ferramenta. 5. A consignação de que o prazo para cumprimento da obrigação será contado da intimação da apelante é desnecessária, porquanto decorrente de norma legal (verbete nº 410 da súmula de jurisprudência do STJ, cujo teor permanece hígido após a entrada em vigor do CPC/15). 6. Recurso parcialmente provido.

(TJES - AC 5005064-11.2023.8.08.0030, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Carlos Simões Fonseca, Data: 19/03/2024)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO. Purga da mora. [...]
Retificação, de ofício, do fundamento da r. Sentença, que decretou, em face da purgação, a extinção do processo por falta de interesse de agir superveniente. Decisão em torno da purgação que é de mérito.
Ato do devedor em tal sentido que envolve reconhecimento do direito do credor,
ao qual se antepõe, contudo, fato extintivo, fruto do exercício de direito potestativo voltado à quitação judicial do débito. Conteúdo da sentença que deve se limitar ao reconhecimento do fato extintivo em questão, declarando a purgação da mora, com as consequências jurídicas daí decorrentes.
Apelação da instituição financeira parcialmente provida, com observação. (TJSP; AC 1000401-69.2021.8.26.0414; Ac. 16805877; Palmeira d`Oeste; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fabio Tabosa; Julg. 31/05/2023; DJESP 06/06/2023; Pág. 2461)

Portanto, em razão da purga da mora, deve haver a extinção do feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “a”, do CPC, devendo o requerido ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, restando suspensa, contudo, a sua exigibilidade, em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

Por derradeiro, no que tange à tese da apelante a respeito das
astreintes
fixadas em caso de descumprimento da determinação de restituição do veículo no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, tenho que lhe assiste razão.

Isso porque o C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que
“a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
(Súmula 410).

Na espécie, não houve intimação pessoal da apelante a respeito da sentença que arbitrou a sobredita multa, sendo certo que a credora fiduciária restituiu o veículo após ser intimada por meio eletrônico a respeito da determinação.

Com efeito, é necessário o afastamento das
astreintes
arbitradas, pois não houve atendimento aos requisitos legais que autorizam sua incidência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ONDE
APELANTE PLEITEIA O PAGAMENTO DA MULTAS ASTREINTE. NA IMPUGNAÇÃO A APELADA DEMONSTROU QUE A MULTA ASTREINTE NÃO É DEVIDA, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE A INTIMAÇÃO PESSOAL,
RESULTANDO NA CONSEQUENTEMENTE SENTENÇA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO DA APELADA, EXTINGUIDO A EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ART. 924, II, DO CPC. SÚMULA Nº 410, DO STJ.
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
. Mantida a extinção da execução. Apelo desprovido. (TJSP; Apelação Cível 0011908-33.2023.8.26.0007; Relator (a): Silvério da Silva; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII. Itaquera - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2024; Data de Registro: 27/09/2024) (TJSP; AC 0011908-33.2023.8.26.0007; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Silvério da Silva; Julg. 27/09/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXECUÇÃO DE ASTREINTES. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR
. 1. Obrigação em tela que consiste na entrega de diploma universitário com nota de monografia. Hipótese em que não ocorreu o deferimento da tutela de urgência, não tendo o devedor sido intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer. Decisão agravada que, acolhendo impugnação ao cumprimento de sentença, fixou o termo inicial das astreintes do trânsito em julgado da sentença. 2. Credora que alega desnecessidade de intimação no caso, eis que entendimento nesse sentido teria sido superado pelo Código de Processo Civil de 2015. 3.
Necessidade de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer e incidência de astreintes. Cumprimento da obrigação que é ato que depende da parte, e não do advogado, devendo ser exigido daquele. Verbete sumular nº 410 do Superior Tribunal de Justiça que permanece hígido, ainda que sob a égide do Código de Processo Civil atual. Precedentes daquela Corte Superior. 4. Não há que se falar em ciência inequívoca do devedor o caso, ausente qualquer elemento nesse sentido.
5. Alegação de que a obrigação ainda não foi cumprida e pedido de majoração da astreinte que deve ser deduzido originariamente junto ao juízo natural da execução. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; AI 0055815-40.2024.8.19.0000; Casimiro de Abreu; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira; DORJ 09/09/2024; Pág. 613)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. SÚMULA 410,S TJ. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Sobressai-se a prévia intimação pessoal do devedor como condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos da Súmula nº 410, do e. STJ, a qual deverá ser observada por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso IV, do CPC/15.
II. Na hipótese, diante da inobservância ao requisito supratranscrito no processo originário, impõe-se a reforma da decisão recorrida para, tão somente, revogar a majoração das astreintes. III. Recurso conhecido e provido.

(TJES, AG 5006377-34.2022.8.08.0000, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Data: 07/02/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO RESTITUIÇÃO VEÍCULO – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE REALIZADA INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1 -
O STJ sedimentou o seu entendimento, por meio da edição da Súmula 410, no sentido de que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” 2 – Além disso, o STJ também já firmou o seu posicionamento de que o termo inicial para a contagem da incidência da multa diária (astreintes) se dá com a intimação pessoal da parte. 3 – No caso vertente, não houve a intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão, tendo em vista que dito ato intimatório se deu para os advogados e via diário, denotando inobservância da orientação do STJ.
4 – Recurso provido. Decisão reformada.

(TJES, AG 5004024-89.2020.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relatora: Desa. Janete Vargas Simões, Data: 11/06/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

(i) extinguir o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, III, “a”, do CPC, sem prejuízo de posterior liquidação de sentença para apreciação da atualização monetária a ser paga pelo requerido a incidir entre a data de propositura da ação e a data do depósito judicial;

(ii) afastar as
astreintes
arbitradas, por ausência de intimação pessoal da autora;

(iii) condenar o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/10/2024 às 17:47:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53864921102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, NOS EXATOS TERMOS DO VOTO PROFERIDO.